Tribunal: TJES
Processo: 0002808-39.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002808-39.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON NASCIMENTO NAUNDOF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002808-39.2021.8.08.0035

APELANTE: DEIVISON NASCIMENTO NAUNDOF

Advogados do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, RHUBIA DE SOUSA FRANCO - ES31974

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ENTRADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. PRESCINDÍVEL MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DO TRÁFICO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS.
NÃO CABIMENTO. RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1.
P
reliminar de nulidade da violação de domicílio:
Considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial. Prejudicial rechaçada.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Revela-se escorreita a negativação efetivada pelo Juízo sentenciante dos moduladores “
natureza e quantidade de drogas”
na primeira fase da dosimetria, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, tais vetores foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes, não comportando qualquer reparo.

5. Além de ter sido apreendida grande quantidade de drogas, bem como farto material para preparo e embalo dos entorpecentes, o contexto em que se deu a apreensão evidencia a dedicação à atividade criminosa, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

6. Caso em que restou evidenciado que o porte de arma de fogo teria por finalidade assegurar o êxito na mercancia de drogas, tendo sido encontrada no mesmo contexto dos entorpecentes, não se tratando, pois, de condutas autônomas, sendo de rigor a manutenção da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas.

7.
Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002808-39.2021.8.08.0035

APELANTE: DEIVISON NASCIMENTO NAUNDOF

Advogados do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, RHUBIA DE SOUSA FRANCO - ES31974

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto, “
t
ratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida”. (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência
onde estavam acondicionados os entorpecentes
foi devidamente justificado.

Aflora da denúncia (Id. 3672884, Vol. 01, pp. 03/05) que
o denunciado
confessou
aos Policiais que tinha entorpecentes em seu apartamento e que
o
s estava guardando para uma pessoa, que não soube informar quem era
.

Destaque-se, ainda, que, sabatinados em Juízo, as testemunhas Policiais Civis Eduardo Azinar Bichara e Renato Luís da Silva (Id. 3721698, mídia anexa) declararam que o acusado confessou que guardava drogas, havendo franqueado a entrada dos policiais em sua residência.

Desta feita, considerando a natureza do
delito de tráfico de drogas como crime permanente
, no qual a
situação de flagrância se prolonga no tempo
,
não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio
, sendo
dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial
.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

De mais a mais,
“o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563, do CPP (pas de nullité sans grief). (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)”,
o que não ocorreu no caso vertente.

À luz de tal panorama, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental,
a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa mandado judicial para ingresso
, inexistindo qualquer mácula na diligência realizada.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DEIVISON NASCIMENTO NAUNDOF
em face da r. Sentença (Id. 3721698, Vol. 02, pp. 187/196), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora jugada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput,
na forma do art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de

07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 3672884, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 04/02/2021, na residência localizada na Rua Marechal Cândido Rondon, n° 41, Bairro Brisa Mar, Vila Velha/ES, o denunciado tinha em depósito, para o tráfico, 01 (um) pedra grande de crack, com peso aproximado de 50 g (cinquenta gramas), e uma porção de cocaína, com peso aproximado de 1.200g (um mil e duzentos gramas), bem como tinha a posse de uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .765, com 02 (dois) carregadores e 183 (cento e oitenta e três) munições de arma de fogo de diversos calibres.

Ressai que Policiais Civis com o apoio de Policiais da Força Nacional receberam informações de que um indivíduo de nome Alberto estaria vendendo cocaína em Vila Velha/ES, juntamente com o denunciado, razão pela qual os Policiais passaram a monitorar o indivíduo Alberto Alves da Penha Júnior, que conduzia um veículo Corolla preto, placas OXH-0F98. Na data dos fatos, Alberto estacionou o referido veículo em frente à residência do denunciado, que saiu de casa para encontrá-lo, ocasião em que os Policiais se aproximaram para realizarem a abordagem. Nesse momento, Alberto se evadiu no veículo Toyota Corolla, ao passo que o denunciado foi abordado pelos Policiais. De pronto, o denunciado informou aos Policiais que tinha entorpecentes em seu apartamento e que os estava guardando para uma pessoa, que não soube informar quem era. Como o denunciado autorizou a entrada em seu apartamento, os Policiais realizaram buscas no imóvel e apreenderam urna pedra de crack com peso aproximado de 50 g (cinquenta gramas), uma porção de cocaína com peso aproximado de 1.200 g (um mi e duzentos gramas), 02 (dois) frascos com lidocaína, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .765, com 02 (dois) carregadores e 183 (cento e oitenta e três) munições de arma de fogo de diversos calibres, 02 (duas) balanças, 02 (dois) potes com uma substância em pó branca em seu interior e 02 (dois) aparelhos celulares. Em seguida, os Policiais ainda se dirigiram à residência de Alberto Alves da Penha Júnior, onde foram atendidos por sua namorada, que facultou a entrada no imóvel para realização de buscas, contudo, nada de ilícito foi encontrado no local.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, postulando a absolvição do acusado.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de (Id. 3672884, Vol. 01, pp. 15/22), Auto de Constatação Provisório (Id. 3672884, Vol. 01, pp. 47/49), Auto de Apreensão de (Id. 3672884, Vol. 01, pp. 51/53), Auto de Apreensão Complementar (Id. 3672884, Vol. 01, p. 55), Laudo Pericial de Exame Químico (Id. 3672884, Vol. 01, pp. 267/269) e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. (Id. 3672884, Vol. 02, pp. 115/123).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Id. 3672884, Vol. 01, pp. 41/43), o acusado declarou que estava guardando uma pistola calibre .765 no quarto de seu filho de 02 (dois) anos de idade, além de cocaína e crack; não sabendo informar o nome da pessoa que lhe pediu para guardar esses materiais; que iria ganhar R$ 600,00 para guardar a arma e as drogas; que iria guardar a arma e as drogas por 05 (cinco) dias.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em Juízo (Id. 3672884, mídia anexa),
o acusado
manteve-se
em silêncio.

Por sua vez, em Juízo (Id. 3721698, mídia anexa), a testemunha Policial Civil Eduardo Azinar Bichara ratificou as declarações prestadas na esfera inquisitorial, havendo declarado que receberam informações dando conta que de um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas na região de Brisa Mar, utilizando-se de um veículo blindado, modelo Corolla; que passaram a monitorar a movimentação do veículo por cerca de um mês, constando que o motorista do referido carro visita com frequência locais conhecidos como sendo de intenso tráfico de entorpecentes; que, no dia dos fatos, observaram o carro descrito nas denúncias parando em frente ao prédio do réu Deivison, oportunidade em que visualizaram o acusado descer e ir até o motorista do Corolla; que, no momento da abordagem, o motorista do carro acelerou, evadindo-se do local, tendo sido abordado apenas o acusado; que o réu foi colaborativo no início da abordagem, confessou que tinha drogas no interior de sua residência, tendo o mesmo permitido inclusive a entrada da guarnição policial, local onde foi encontrada substâncias entorpecentes e diversos materiais bélicos. Declarou, ainda, que o acusado se recusou a identificar o motorista do veículo Corolla; que durante a abordagem, também encontravam-se no apartamento do réu sua companheira e uma criança.

De igual modo, sabatinado em Juízo, a testemunha Policial Civil Renato Luís da Silva (Id. 3721698, mídia anexa) ratificou o depoimento prestado na esfera inquisitorial, tendo declarado que existia investigação em nome de Alberto, que Alberto frequentava locais de intenso tráfico de drogas; que, no dia da abordagem, avistaram o carro Corolla parado em frente à residência de Deivison e que ao avistarem o réu indo em direção ao veículo de Alberto, decidiram realizar a abordagem, quando Alberto empreendeu fuga; que o acusado franqueou a entrada dos policiais na sua residência, onde estavam sua companheira e uma criança; e que o próprio réu confessou que guardava em sua residência material ilícito.

Note-se, portanto, que a prova testemunhal é coesa, convincente e harmônica no sentido de que o réu guardava grande quantidade de drogas em uma quitinete desabitada e que realizava a mercancia de entorpecentes no portão da sua residência.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n
º
11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
o desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal para o mínimo legal, que fora fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a desvaloração da natureza e quantidade de drogas (art. 42, da Lei nº 11.343/06.)

Nesse prisma, sobreleva consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que
a natureza e a quantidade de entorpecentes
devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Desse modo, revela-se escorreita a negativação efetivada pelo Juízo sentenciante dos moduladores “
natureza e quantidade de drogas”
na primeira fase da dosimetria
(01 pedra de crack, com peso de 50,6g, e 01 porção de cocaína, com peso aproximado de 1.209g)
, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2066, tais vetores foram erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes, não comportando qualquer reparo.

Prosseguindo, registre-se que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Na hipótese em tela, embora tecnicamente primário, o Juízo primevo arregimentou o afastamento do Tráfico Privilegiado sob o fundamento de que “
o acusado não preenche os requisitos para a sua obtenção, tendo em vista as circunstâncias em que foram apreendidas as substâncias, eis que não só apreendidos entorpecentes químicos, mas também outros materiais utilizados na fabricação de entorpecentes ilícitos - conforme constatado através de Laudo Pericial Toxicológico, colacionados aos autos às fls. 136-138 -, demonstrado, claramente, que o acusado não é traficante ocasional.”

Note-se que, além de ter sido apreendida grande quantidade de drogas, bem como farto material para preparo e embalo dos entorpecentes, o contexto em que se deu a apreensão evidencia a dedicação à atividade criminosa, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Superada tal aresta, a Defesa postula o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas, pugnando pela condenação pelo crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

No caso vertente, restou evidenciado que o porte de arma de fogo teria por finalidade assegurar o êxito na mercancia de drogas, tendo sido encontrada no mesmo contexto dos entorpecentes, não se tratando, na hipótese, de condutas autônomas, sendo de rigor, portanto, a manutenção da majorante.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)